Tribunal: TJBA
Processo: 0002011-59.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002011-59.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JOAQUIM MACARIO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GONGOGI. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALDO DE SALÁRIOS DE VÁRIOS MESES, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE QUALQUER PARCELA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL OU DAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO ESCUSA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS ORDINÁRIOS. DANO MORAL QUE EMBORA NÃO DECORRA DE FORMA AUTOMÁTICA POR ATRASOS PONTUAIS DE SALÁRIO, SE CONFIGURA NA TOTAL AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA VERBA SALARIAL ALIMENTAR DO SERVIDOR POR TRÊS MESES INCLUINDO-SE O ABONO NATALINO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000012-74.2021.8.05.0211
, originário da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba/BA, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e apelado
JOAQUIM MACARIO DOS SANTOS NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e CONFIRMAR a sentença em sede de REEXAME NECESSÁRIO, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator